Tribunal: TJBA
Processo: 0539788-87.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0539788-87.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARINALDO DAEBS CERQUEIRA Advogado(s): KARINA HELENA CHAGAS GANTOIS (OAB:BA39193-A) APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELO ESTADO DA BAHIA. CABIMENTO DA VERBA HONORÁRIA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta por MARINALDO DAEBS CERQUEIRA, sob alegação de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Estado da Bahia, que apresentou contrarrazões ao recurso de apelação e sagrou-se vencedor no julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O acórdão embargado consignou que deixava de majorar os honorários por não terem sido fixados na origem. Essa fundamentação, adequada para afastar a majoração, não dispensava o Colegiado de se pronunciar sobre a fixação originária da verba honorária em sede recursal, configurando omissão sanável por embargos de declaração. 4 - O art. 85, caput e § 11, do CPC impõe a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios, regra que se estende aos acórdãos. Apresentadas contrarrazões pelo Estado da Bahia e não provido o recurso, a fixação da verba honorária é consequência imperativa do princípio da sucumbência. 5 - O valor da causa de R$ 1.000,00 é irrisório para fins de base de cálculo, atraindo a apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC. Ponderados a natureza da demanda, o trabalho dos procuradores e a simplicidade das questões debatidas, fixam-se os honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais). IV. DISPOSITIVO 6 - Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0539788-87.2016.8.05.0001, sendo parte(s) Embargante ESTADO DA BAHIA e parte(s) Embargado MARINALDO DAEBS CERQUEIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente